Tribunal: TCU
Processo: 010.347/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8260/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 010.347/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudecio Goncalves da Rocha (XXX.425.414-XX); Elerson Brissow (XXX.205.800-XX); Janes Jacinta Ciprandi (XXX.814.600-XX); Maisa Simoes Pires da Silva Krusser (XXX.727.490-XX); Mauricio Portolan Brittes (XXX.660.930-XX); Micael Almeida Braatz (XXX.277.290-XX); Renata Costa de Brito (XXX.168.350-XX); Roberta Rosa Kesseler (XXX.894.860-XX); Rodrigo Moralles de Leao (XXX.921.060-XX); Vagner Saraiva dos Santos (XXX.459.280-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.